Tribunal: TJPA
Processo: 0005350-05.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005350-67.2007.8.14.0051
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DENIS RODRIGO REGO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO. EXCESSO. PRECLUSÃO. VALORES. LEVANTAMENTO. SATISFAÇÃO. DA OBRIGAÇÃO. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
DECISÃO MANTIDA NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C O R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 00053506720078140051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DENIS RODRIGO REGO MAIA

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

ADVOGADO: MARIA SONIA CAMPOS BERNARDES ADVOGADO: JOSE OLIVAR DE AZEVEDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO SA
visando reformar a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pelo agravante.

Alegou que a decisão recorrida merece reforma, eis que há flagrante erro material no cálculo elaborado pelo apelado/exequente, o que desencadeou manifesto excesso de execução e, por conseguinte, enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, que seja dado provimento ao presente recurso de apelação, suspendendo a expedição do alvará de levantamento de valores, bem como desconstituir a sentença e determinar a realização de adequada perícia contábil para aferir o débito exequendo.

Juntou documentos.

Contrarrazões juntadas pelo apelado, na qual pugnou pelo improvimento do recurso (ID 618699).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia é de simples solução e não demanda maiores explanações.

Como se sabe, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que descabe a alegação de excesso de execução quando preclusa a decisão que homologou os cálculos do credor, mormente se não apresentada oportunamente a impugnação pelo devedor, fornecendo o valor que considera devido, na forma prevista do Código de Processo Civil (STJ - Acórdão 1162390, 07169669820188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019).

Assim, a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo apelado/exequente foi a medida correta adotada pelo magistrado de primeiro grau, especialmente quando considerada a circunstância de não ter sido impugnados em tempo oportuno os valores e índices fixados em sentença (ID 618640).

Diante disso, considerando a determinação para a expedição do alvará de levantamento dos valores com a consequente satisfação da obrigação, acertada a decisão apelada, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso

de apelação
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, .....de 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021